Tribunal: STF
Processo: RE 99811
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
PENSÃO DE GRACA. DESCONTO DE IMPORTANCIA RECEBIDA A TÍTULO DE
APOSENTADORIA, E DECORRENTE DE LEI POSTERIOR AO DIPLOMA QUE CONCEDEU
A PENSÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO.
-INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO, POIS ESTA CORTE TEM
ADMITIDO, EM SE TRATANDO DE PENSÃO DE GRACA, QUE ELE NÃO EXISTE
SEQUER NO TOCANTE AO "QUANTUM" DA PENSÃO DESSA NATUREZA. PRECEDENTES
DO S.T.F.
-NÃO OCORRENCIA DO DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.